Tribunal: CARF
Processo: 10840.722470/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.722470/2011-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.029 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
JOSÉ LUIZ MATTHES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
proceda à instrução dos autos com as informações e com os documentos solicitados, nos termos
do voto que segue na resolução, devendo o contribuinte ser cientificado do resultado dessa
diligência para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias. Vencido o
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira (relator), que rejeitou a conversão do julgamento em
diligência. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gregório Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 12-70.929, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro I/RJ, fls. 100 a 111:
[Em face ao] contribuinte acima identificado, foi lavrada a Notificação Fiscal, fls.
21/25, de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativa ao
ano-calendário de 2009, exercício de 2010, para formalização de exigência e cobrança
de crédito tributário no valor total de R$ 109.497,44, já com os acréscimos legais
calculados até 31/08/2011.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 22/23, foram
verificadas as seguintes infrações:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.722470/2011-51
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.029 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722470/2011-51

- Omissão de Rendimentos da Procuradoria Geral do Estado de R$ 16.525,03, sem
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF;
- Omissão de Rendimentos decorrentes de Ação Trabalhista no valor de R$ 217.834,43,
com IRRF de R$ 6.535,07.
Cientificado do lançamento, em 13/09/11, fl. 28, apresentou o interessado a defesa, de
fls. 02/20, em 28/09/11, alegando, em síntese, que:
Nulidade. Cerceamento de Defesa. Devido Processo Legal.
A situação presente afronta de forma clara os princípios jurídicos fundamentais.
A interpretação das normas infraconstitucionais sempre deve ter como premissa
fundamental o princípio da primazia da Constituição.
A única interpretação possível da norma infraconstitucional é aquela que esteja em
conformidade com a vontade da Constituição, em especial com o art. 5o, incisos LIV e
LV da Carta Maior, sendo a interpretação de cima para baixo e não o contrário.
Deve-se adicionar, ainda, como pressuposto de interpretação da Constituição, o
princípio da máxima efetividade ou eficácia.
O devido processo legal consagrado no art. 5o, LIV, da CRFB/88, é o processo justo e,
como corolário deste, temos, entre outros, os princípios do contraditório e da ampla
defesa, expressos no inciso LV do mesmo artigo da Constituição Federal, que
corresponde a um postulado considerado eterno.
Esses princípios são de aplicação cogente no processo administrativo.
No presente caso, há cerceamento de defesa, uma vez que não há qualquer identificação
no Auto de Infração sobre qual a origem dos valores omitidos, o que implica a
impossibilidade do exercício do pleno direito de defesa do requerente.
É advogado e patrocina diversas demandas, onde recebeu valores de terceiros e, sem a
correta identificação da origem de tais valores, fica impossível exercer sua plena defesa
e demonstrar a inexistência de omissão de renda.
A simples indicação de que recebeu tais valores, sem qualquer outro elemento de prova,
caracteriza cerceamento de defesa em detrimento do devido processo legal.
Reproduz jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e conclui que
não é por outra razão que o CARF vem anulando os lançamentos tributários com
inadequada descrição dos fatos, por cerceamento de defesa, como ocorre no presente
caso.
No mérito. Inexistência de Omissão de Receitas
O Auto de Infração apresenta flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade, por ofensa
ao art. 153, III, da Constituição Federal, ao considerar como omissão de receitas os
valores que o recorrente recebeu para repasse a terceiros em função de sua profissão de
advogado.
Com base ainda no art. 145, §1o, da CRFB/88 e art. 43, incisos I e II, do CTN, renda é o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e proventos de qualquer
natureza são os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda.
Essa interpretação deve ser sempre pautada no conceito de renda inscrito na
Constituição Federal.
Tributa-se a aquisição de rendas e proventos que aumentar, que acrescentar algo ao
patrimônio do adquirente, reproduzindo jurisprudência em favor de sua tese.
Somente ocorrerá o fato gerador do imposto de renda se houver um plus ao patrimônio
daquele que está a receber a renda ou os proventos de qualquer natureza.
É advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o no 76.544, patrocinando
diversas ações e, em virtude dessas, realizou diversos levantamentos de precatório e
requisições de pagamento em nome de terceiros, razão pela qual não foram informados
em sua declaração de ajuste anual.
Os valores repassados não se enquadram no conceito constitucional de renda, na medida
em que não representam acréscimo patrimonial.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.029 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722470/2011-51

Para que possa efetuar a correta identificação dos reais beneficiários, será necessário, ao
menos, informar o número do processo, a fim de que possa demonstrar o valor do
repasse aos terceiros.
O Auto de Infração encontra fundamento tão somente em mera presunção, eis que
simplesmente utiliza as Dirfs apresentadas por terceiros, sem outros elementos de prova,
sem que a autoridade administrativa demonstrasse cabalmente, como era de sua
competência (art. 142 do CTN), os elementos que compõem o fato jurídico tributário.
O ônus de demonstrar os elementos que deram origem aos fatos geradores é do Poder
Público, devendo a fiscalização apresentar elementos comprobatórios seguros da
suposta omissão de receitas, o que não foi feito, sendo a autuação arbitrária,
inadmissível e ilegal.
Ao invés de buscar a verdade material, o Fisco se esconde em frágeis presunções
jogando, abusivamente, para o contribuinte deveres legais que lhe incumbiam.
A Dirf representa os valores anuais, sem especificar quais os processos que lhe deram
origem, sendo crucial tal identificação para que possa identificar os beneficiários dos
valores mencionados, restando patente a ofensa ao art. 10 do Decreto 70.235/72,
devendo ser aplicado o art. 59, II, do referido decreto, reconhecendo-se a nulidade do
lançamento.
O lançamento deve ser convertido em diligência para a intimação das fontes pagadoras
para que as mesmas especifiquem, pormenorizadamente, os recebimentos dos
exercícios.
Os eventuais valores recebidos a título de honorários advocatícios, em função do
ajuizamento de tais ações, foram recebidos diretamente na conta corrente da pessoa
jurídica da qual o requerente fez parte, inscrita no CNPJ 44.230.464/0001-60, sendo que
sequer transitaram por sua conta corrente pessoa física, apesar de as ordens bancárias
estarem em seu nome.
Portanto, nem quanto aos honorários recebidos, há de se falar em omissão de renda, pois
tais valores foram depositados na conta de pessoa jurídica, para cumprimento da
cláusula 9a do contrato social da pessoa jurídica de que faz parte.
Dos juros Selic
Os juros são devidos à razão de 1%, nos termos do art. 161, § 1o, do CTN, sendo este o
limite máximo para sua fixação, e não mero parâmetro para tanto.
Ainda que assim não seja, quando menos, a taxa de juros precisa estar qualificada em
lei, tratando-se de uma questão de segurança jurídica.
Admitir que os juros sejam equivalentes às taxas do mercado financeiro significa
admitir também que o valor final da obrigação seja fixado pelo ente tributante, que
controla aludido mercado, e não pelo Poder Legislativo, em desrespeito ao art. 150,
inciso I, da Constituição Federal.
Da multa confiscatória aplicada
A multa aplicada de 75% ofende os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade
(art. 5o, LIV) e da proibição ao confisco (art. 150, IV) previstos na Constituição Federal
e, principalmente, porque o recorrente não sonegou, em momento algum, qualquer
informação. (Reproduz jurisprudência)
É forçoso o cancelamento da multa tendo em vista seu caráter confiscatório, devendo
ser reduzida, no mínimo, ao patamar de 20% em conformidade com o art. 61, § 2o da
Lei 9.430/96, retificando-se o Auto de Infração lavrado.
Da não incidência de juros sobre a multa
Conforme informações contidas no Auto de Infração, haverá incidência de juros Selic
sobre o montante cobrado a título de multa, o que não procede, na medida em que, por
definição se os juros remuneram o credor por ficar privado do uso de seu capital, estes
devem incidir somente sobre o que não foi repassada aos cofres públicos.
O próprio CTN dispõe no art. 161 que o crédito não integralmente pago no vencimento
é acrescido de juros de mora, sendo a multa lançada uma penalidade, que nada tem a ver
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.029 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722470/2011-51

com o capital do qual o credor foi privado de utilizar, esse sim passível de incidência de
juros.
Ademais, não existe previsão legal para a incidência dos juros sobre a multa, o que
contraria o art. 97, V, do CTN, e art. 5o, inciso II, da CRFB/88.
Por fim, requer o sujeito passivo que seja o lançamento julgado improcedente,
relevando-se as questões acima, bem como a documentação acostada aos autos, tendo
em vista a sua insubsistência como medida de legalidade; que seja reconhecida a
inaplicabilidade da Selic; que seja redimensionada a multa para 20% e que seja o
patrono intimado para que possa sustentar, oralmente, suas razões, sob pena de
cerceamento do direito de defesa, nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal.
Ao julgar a impugnação, em 4/12/14, a 21a Turma da DRJ no Rio de Janeiro I/RJ
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
O enquadramento legal das infrações apuradas, os fatos geradores e a motivação do
lançamento foram informados na Notificação de Lançamento, propiciando ao
interessado a ampla defesa, não se configurando hipótese de nulidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO FISCAL. DECLARAÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF.
A Dirf é um documento idôneo para fins de comprovação dos valores dos rendimentos
tributáveis e do Imposto de Renda Retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção de
veracidade dos valores nela contidos, servindo como prova relativa dos correspondentes
valores, cabendo prova em contrário pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ARGUMENTOS NÃO COMPROVADOS.
Argumentos desprovidos de provas não podem ser acatados em respeito ao princípio da
verdade material que norteia o processo administrativo tributário e ao art. 36 da Lei
9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento da norma legal, de forma que,
apurada a infração, é devido o lançamento da multa de ofício.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de
mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
Selic.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE LIDE.
A análise da incidência de juros sobre a multa de ofício extrapola o dever de decidir da
autoridade julgadora, visto que a exigência não está consubstanciada no ato jurídico do
lançamento tributário e se reporta a evento futuro de cobrança.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa é incompetente para manifestar-se sobre a
constitucionalidade da legislação que ampara a exigência fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 20/2/15, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 115, o Contribuinte, junto com de seu advogado (procuração de fl.
428), interpôs o recurso voluntário de fls. 118 a 138, em 13/3/15, no qual reproduz a sua
impugnação.
É o Relatório.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.029 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722470/2011-51

Voto Vencido
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Todavia, tendo em vista que fui vencido quanto à diligência determinada pelo
Colegiado, na medida em que entendi que os elementos constantes dos autos seriam suficientes
para a conclusão do julgamento, deixo de consignar meu voto nesta oportunidade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator Designado.
Conforme exposto linhas acima, trata-se o presente caso de Notificação Fiscal de
Lançamento com vistas a exigir débitos do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo
Contribuinte:
- Omissão de Rendimentos da Procuradoria Geral do Estado de R$ 16.525,03,
sem Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF;
- Omissão de Rendimentos decorrentes de Ação Trabalhista no valor de R$
217.834,43, com IRRF de R$ 6.535,07.
O Contribuinte, por seu turno, defende em síntese que:
* há flagrante cerceamento de defesa, com consequente violação ao devido processo
legal administrativo, uma vez que não há qualquer identificação nos Autos de Infração
quais as origens dos valores omitidos, o que implica na impossibilidade, de fato e de
direito, do pleno exercício do direito de defesa do recorrente;
* o Recorrente é advogado e patrocina diversas demandas, onde recebeu valores de
terceiros – União, Procuradoria Geral do Estado, Prefeituras, etc. Conforme exposto
durante a fiscalização, sem a correta identificação da origem de tais valores, fica
impossível exercer sua plena defesa e demonstrar a inexistência de omissão de renda;
* o Recorrente é advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o no
76.544, patrocinando diversas ações. Em virtude de tais ações, realizou diversos
levantamentos de precatórios e requisições de pagamento em nome de terceiros
(clientes), razão pela qual, não foram informadas em sua declaração anual de ajuste,
pois são rendas de terceiros;
* para que o recorrente possa efetuar a correta identificação dos reais beneficiários dos
valores recebidos, será necessário ao menos, informar o número do processo, a fim de
que possa ser demonstrado o repasse dos valores a terceiros e que não há omissão de
rendimentos;
* o auto de infração recorrido, em verdade, encontra fundamento, dos valores exigidos,
tão somente em mera presunção, eis que, simplesmente utiliza as DIRF ́S apresentadas
por terceiros, sem qualquer outro elemento de prova;
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.029 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722470/2011-51

* da forma como o lançamento foi realizado, não é possível identificar precisamente
todos os valores que estão sendo cobrados, eis que a DIRF representa os valores anuais,
sem especificar quais foram os processos que deram origem a tais receitas;
* eventuais valores recebidos a título de honorários advocatícios, em função do
ajuizamento de tais ações, foram recebidos diretamente na conta corrente da pessoa
jurídica da qual o requerente faz parte, inscrita no CNPJ no 44.230.464/0001-60, sendo
que sequer transitaram por sua conta corrente (Pessoa Física), apesar das ordens de
pagamentos estarem em seu nome.
Como se vê, e em resumo, o Contribuinte defende, desde a fiscalização, que os
valores supostamente omitidos não se tratam de rendimentos próprios, mas sim de terceiros ou
da sociedade de advogados da qual faz parte, sendo impossível a demonstração de forma
individualizada, uma vez que não foram identificados os processos judiciais e os respectivos
valores que compõem os montantes informados nas DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras.
Registre-se, pela sua importância que, nos autos do processo administrativo no
10840.720375/2008-17, em nome do mesmo Contribuinte, referente ao Ano-Calendário 2005,
após a conversão do julgamento em diligência, para que as fontes pagadoras sejam intimadas a
especificar pormenorizadamente os rendimentos constantes destes autos (se provenientes de
ações judiciais, especificar a data do pagamento, a conta bancária de crédito, os valores e o
número do processo judicial), o Contribuinte logrou acostar àqueles autos vasta documentação,
composta – em grande parte – por alvarás de levantamento e extratos bancários, tendo sido dado
provimento ao seu recurso voluntário, nos termos do Acórdão no 2101-003.176, não tendo a
Fazenda Nacional recorrido dessa decisão.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, bem como em face do precedente objeto do PAF 10840.720375/2008-17,
entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente julgamento em diligência
para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal adote as seguintes
providências:
(i)
intime as fontes pagadoras para especificar, de forma pormenorizada, os
rendimentos constantes destes autos, detalhando, dentre outras, as
seguintes informações: se provenientes de ações judiciais, especificar a
data do pagamento, a conta bancária de crédito, os valores e o número do
processo judicial;
(ii)
analisar os documentos que eventualmente serão apresentados pelas fontes
pagadoras, verificando se os mesmos tem o condão de elidir, no todo ou
em parte, o presente lançamento fiscal. Elaborar, se for o caso, novo
demonstrativo fiscal, destacando os valores excluídos e/ou mantidos na
autuação;
(iii)
consolidar o resultado da diligência em Informação Fiscal conclusiva, da
qual deverá ser dada ciência ao contribuinte para, querendo, apresentar
manifestação no prazo de 30 dias;
(iv)
após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do
julgamento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital